Tribunal: TJDFT
Processo: 0752986-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE IMEDIATA BAIXA NO GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Quanto à tese de fraude bancária em financiamento de automóvel e pedido de imediata baixa no gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que enseja maior instrução probatória, o que deverá ser realizado no momento e na instância processual apropriada, ante as especificidades do caso sob exame.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.